Tribunal: TJDFT
Processo: 0707639-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0707639-90.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MARIANE RODOVALHO DE OLIVEIRA SANTANA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo BANCO DO BRASIL S. A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença requerido por MARIANE RODOVALHO DE OLIVEIRA SANTANA (processo n. 0717314-45.2020.8.07.0001), na parte em que intimou o agravante para “cumprir a obrigação de proceder ao cancelamento do gravame de hipoteca sobre o imóvel descrito como unidade n. 1102, com vaga de garagem n. 31, do empreendimento Fun Home &amp; Lazer, localizado na QN 614, Conjunto D, lotes 1 e 2, em Samambaia/DF”, sob pena do pagamento de multa diária no valor de R$2.000,00 (dois mil reais). Em apertada síntese, o agravante sustenta a irreversibilidade da determinação do Juízo de origem, de modo a não se justificar o deferimento da tutela de urgência para o fito de cancelamento do gravame hipotecário, salientando que, “embora gravado por ônus real, a parte recorrida não demonstrou, por meio de argumentos convincentes, que esteja em vias de perder o bem, a justificar a preservação de seu direito de lhe ser transferido o domínio do imóvel, sem prejuízo de eventual reparação que lhe possa ser devida pela parte recorrente”. Além disso, combate o valor arbitrado para a multa por descumprimento, por excessivo e desproporcional, e pede, ao final, a antecipação da tutela recursal, cassando-se a decisão agravada e excluindo-se a multa. Preparo regular (id 33444022). O pedido de liminar foi indeferido (id 33752066). Em contrarrazões (id 34173106), a parte agravada aduz preliminarmente a intempestividade do recurso. No mérito, pugna pelo seu não provimento. Por meio do despacho de id 35759321, determinei a intimação da parte agravante para se manifestar acerca da intempestividade do recurso, a qual, contudo, permaneceu inerte (id 36174523). É o breve relato. Decido. Narra o agravante que estaria impugnando decisão cuja intimação se deu 14/02/2022, iniciando-se a contagem do prazo em 15/02/2022. Assim, o prazo se findaria em 10/03/2022, considerando o feriado do carnaval. Ocorre que, em consulta ao processo de origem, constata-se que a decisão agravada foi, na verdade, assinada em 03/12/2021, tendo o Banco do Brasil registrado ciência em 04/12/2021 (sábado). Assim, o prazo se iniciou em 07/12/2021, tendo encerrado em 31/01/2021, considerado o recesso forense. Ainda que assim não fosse o recurso, protocolizado em 09/03/2022, foi erroneamente interposto perante a primeira instância, somente sendo distribuído perante este Tribunal de Justiça em 14/03/2022, fora, portanto, do prazo de 15 (quinze) dias, ao passo que a interposição do recurso perante o Juízo de primeiro grau constitui erro grosseiro. Nesse sentido, confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PROTOCOLADO NA VARA E NÃO NO TRIBUNAL. ART. 525, § 2o DO CPC/1973. INTEMPESTIVIDADE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO. 1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). 2. No caso, o Superior Tribunal de Justiça determinou novo julgamento dos embargos declaratórios ante o reconhecimento de omissão e contradição sobre a tese levantada pela agravante a respeito da tempestividade do agravo de instrumento protocolizado na primeira instância dentro do prazo e em seguida na segunda instância, o que, de acordo com a parte, não constituiria erro grosseiro, mas mero equívoco que sanado imediatamente. 3. Conforme previsto no art. 522, caput do CPC/1973, "das decisões interlocutórias, caberá agravo, no prazo de 10 (dez) dias". O § 2o do artigo 525 do CPC/1973 dispunha ainda que a petição recursal deveria ser protocolizada diretamente na secretaria do tribunal de segundo grau competente. 4. Além do endereçamento correto (art. 524 do CPC/1973), o art. 525, § 2o do CPC/1973 determinava, clara e expressamente, que o recurso deveria ser protocolado no Tribunal, isto é, na segunda instância, órgão jurisdicional competente, e não na primeira instância, junto à vara de origem, conforme realizado pela agravante. A própria agravante admite o protocolo equivocado do recurso perante "órgão incompetente", fato que somente teria sido percebido no dia seguinte, dando ensejo ao protocolo do recurso no Tribunal após o término do prazo recursal e quando o ato processual já havia sido praticado em flagrante desconformidade com o preceito legal. 5. Ao contrário do que sustenta a parte, não existe possibilidade de protocolo de recurso por outro meio se não nos termos da legislação processual. Logo, o protocolo da petição do agravo de instrumento na Vara de origem, onde correm os autos principais da ação de execução, e não no Tribunal, por equívoco ou outro motivo atribuível exclusivamente ao recorrente, contrariando expressa determinação legal, não pode ser reconhecido como mero erro material passível de ser relevado ou, ainda, imputado a terceiro. Ressalte-se, ademais, que o erro foi do recorrente e não da serventia (serviço de protocolo), que além de se limitar a receber e registrar as petições entregues pelos advogados, não tem o dever de auxiliar a parte, tutelando a correta interposição dos recursos. 6. Conforme orientação jurisprudencial deste Tribunal, o protocolo errôneo do agravo de instrumento na primeira instância e não diretamente no Tribunal, dentro do prazo legal, constitui erro grosseiro que não pode ser convalidado, o que justifica o não conhecimento do recurso ante a sua manifesta intempestividade. Precedentes. 7. Alegação da embargante de que a questão em apreço não é uníssona também não afasta a conclusão adotada, que se encontra suficientemente fundamentada na lei, na jurisprudência e foi tomada com base no conjunto fático-probatório dos autos. 8. Recurso conhecido e provido sem efeitos infringentes. (Acórdão 1321959, 00346889420158070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 15/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesses termos, apoiado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso, por inadmissível, por ser manifestamente intempestivo. Publique-se. Comunique-se. Operada a preclusão e feitos os registros necessários, arquivem-se os autos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator